Tribunal: TJSP
Processo: 1001248-72.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Análise das imagens de câmera de segurança que foram apresentadas com a inicial conduz à conclusão de que o corréu motorista avançou o sinal semafórico vermelho quando ingressou no cruzamento da avenida por onde trafegava, sendo o responsável pela

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Análise das imagens de câmera de segurança que foram apresentadas com a inicial conduz à conclusão de que o corréu motorista avançou o sinal semafórico vermelho quando ingressou no cruzamento da avenida por onde trafegava, sendo o responsável pela colisão com a motocicleta pilotada pela autora, que vinha pela rua perpendicular. É pacífico no STJ o entendimento de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiro pelo condutor de seu veículo. Condenação solidária dos réus.

Verbas indenizatórias. Acolhimento do menor orçamento trazido pela autora, a título de danos materiais. Danos morais caracterizados. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001248-72.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JESSICA
FLAVIA DALL ACQUA PAULINO, são apelados EDER JÚNIOR JACINTO e
RAFAEL JACINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
2
Apelação Cível n° 1001248-72.2020.8.26.0037
Apelante: Jessica Flávia Dall Acqua Paulino
Apelados: Eder Junior Jacinto e Rafael Jacinto
Comarca de Araraquara - 2a Vara Cível
Juiz: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Voto n. 25240
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de
improcedência. Apelo da autora.
Análise das imagens de câmera de segurança que foram
apresentadas com a inicial conduz à conclusão de que o corréu
motorista avançou o sinal semafórico vermelho quando
ingressou no cruzamento da avenida por onde trafegava, sendo
o responsável pela colisão com a motocicleta pilotada pela
autora, que vinha pela rua perpendicular. É pacífico no STJ o
entendimento de que o proprietário do veículo responde
solidariamente pelos danos causados a terceiro pelo condutor
de seu veículo. Condenação solidária dos réus.
Verbas indenizatórias. Acolhimento do menor orçamento
trazido pela autora, a título de danos materiais. Danos morais
caracterizados. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação parcialmente provida.

A r. sentença proferida a f. 131/133, destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de
trânsito, movida por JESSICA FLÁVIA DALL ACQUA PAULINO, em
relação a EDER JUNIO JACINTO e RAFAEL JACINTO, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
3
improcedente o pedido, condenando a autora no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observando ser ela beneficiária da
assistência judiciária.
Apelou a autora (f. 143/155), alegando, em suma, que: (a)
a sentença é contrária à prova dos autos, não tendo considerado a
gravação em vídeo do acidente; (b) nessa gravação é possível se
verificar que o veículo dos réus ingressou mesmo com o sinal semafórico
vermelho, o que também foi demonstrado pelos prints das imagens
juntados com a inicial; (c) o sinal semafórico estava fechado ao menos
10 segundos antes do veículo dos réus cruzar e abalroar a motocicleta
pilotada pela autora; (d) a ação deve ser julgada procedente, com o
acolhimento dos pedidos indenizatórios formulados.
A apelação, isenta de preparo por ser a autora
beneficiária da gratuidade da justiça, foi contra-arrazoada (f. 158/163).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração foi
disponibilizada no DJE em 16/09/2020, considerando-se publicada no
primeiro dia útil subsequente (f. 142); a apelação, protocolada em
06/10/2020, é tempestiva.
É incontroversa nos autos e está, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 16/11/2019, por volta
das 18h, envolvendo a motocicleta Honda CG 125 Titan pilotada pela
autora e o veículo GM/Astra, de placas EVC4762, de propriedade do
corréu Eder e dirigido na ocasião pelo corréu Rafael (f. 20/28).
No boletim de ocorrência, a autora narrou que transitava
pela Rua Armando Sales de Oliveira e ao ingressar no cruzamento com
a Av. Padre Francisco Sales Colturato, com o sinal semafórico verde,
colidiu transversalmente com o veículo GM/Astra. Os policiais que
atenderam à ocorrência lá chegaram após a vítima ter sido conduzida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
4
pronto-socorro e, também, após a outra parte ter saído do local (f. 28).
Com a inicial, foi juntada gravação de câmera de
segurança no local e na ocasião do acidente (f. 63), constando também
da apelação os links de acesso a essas gravações.
Os réus, em defesa, (a) alegaram que quando Rafael
passou pelo semáforo, ainda estava o sinal verde, e sofreu a colisão da
motocicleta na lateral do veículo Astra, (b) impugnaram as verbas
indenizatórias postuladas e (c) não impugnaram as imagens juntadas
com a inicial.
Instados a se manifestarem sobre as provas que
pretendiam produzir, a autora e os réus informaram que não tinha mais
provas, insistindo aquela que já havia prova suficiente de culpa dos réus
pelo acidente, não tendo eles, ademais, impugnado as imagens da
câmera de segurança.
Sobreveio, então, a sentença apelada.
A apelação comporta parcial provimento.
O MM Juiz, ao proferir a sentença, considerou que não
restou comprovada a culpa do corréu motorista pelo acidente, pois o
conjunto probatório existente nos autos não permite a conclusão sobre
quem foi efetivamente responsável pela colisão.
Todavia, nada mencionou a respeito das imagens das
câmeras de segurança juntadas com a inicial.
Nesta oportunidade, verificando tais imagens, que, aliás,
foram impressas no bojo da inicial, é possível se concluir que o corréu
motorista avançou o sinal semafórico vermelho quando ingressou no
cruzamento da avenida por onde trafegava, com a rua por onde tansitava
a autora, sendo, portanto, o responsável pelo acidente narrado.
Nas imagens de f. 02 e 03 se verifica que, quando o
veículo do réu avançou no cruzamento, o sinal semafórico estava
fechado para si e, por sua vez, aberto para quem trafegava na via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
5
perpendicular, aquela de onde veio a motocicleta da autora.
Assim, não obstante tenham os réus alegado que o Astra
efetuou o cruzamento quando o sinal ainda era verde, a prova
documental produzida demonstrou que o sinal já estava vermelho
naquele momento.
Nesse particular, importante salientar que os réus não
impugnaram as imagens juntadas com a inicial e nem os prints dessas
imagens que constaram dessa peça.
Sendo o corréu motorista o responsável pelo acidente
narrado, o proprietário do veículo por ele dirigido responde
solidariamente pelos danos que eventualmente foram causados a
terceiro.
Aliás, é pacífica a jurisprudência no sentido de que o
proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados a
terceiro pelo condutor de seu veículo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR
DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. (...) 4. De
acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o proprietário
responde solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem
emprestou o veículo. (...) (AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 10/12/2019, DJe 16/12/2019) AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO.
PRECEDENTES.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões
do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da
decisão
agravada.
2.
O
proprietário
responde
objetiva
e
solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel
envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um
veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos
causados a terceiros. (...) (AgInt no AREsp 1215023/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
6
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VÍTIMA
FATAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. (...) O proprietário do veículo que
o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso
culposo. A culpa do proprietário configura-se em razão da escolha
impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em
permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo (...)
(Resp. n. 1.044.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.9.2011).
Passa-se ao exame das verbas indenizatórias postuladas
nesta ação.
A autora postulou a condenação dos réus no pagamento
(a) da média entre os três orçamentos que apresentou, R$3.601,27, (b)
de R$1.354,50 referente à depreciação da motocicleta, valor que
representa 50% do valor desse veículo na tabela Fipe, (c) R$850,00,
relativo aos custos de recuperação do sinistro e (d) indenização por
danos morais.
Os danos na motocicleta estão demonstrados pelas
fotografias de f. 15/16, além do relatório de avarias constante do boletim
de ocorrência, que concluiu pela existência de danos de média monta (f.
25), não socorrendo aos réus a alegação de que, pelo fato de a
motocicleta ter sido retirada do local logo após o acidente, não há prova
de que foi danificada.
Ademais, conforme registro no Detran, a motocicleta era
de propriedade da autora e sofreu bloqueio de seu cadastro em razão da
ocorrência de sinistro de média monta (f. 33).
Os orçamentos estão a f. 42/47, nos valores de
R$5.995,80, R$2.477,00 e R$2.331,00.
Diferentemente do que entendeu a autora, deve ser
acolhido não o valor da média entre eles, mas, sim, aquele de menor
valor, a saber R$2.331,00 (f. 46/47), com correção monetária desde a
propositura da ação, ante a ausência de data da elaboração desse
orçamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
7
54, STJ).
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. (...) Ressarcimento
material limitado ao menor orçamento apresentado pelo autor quanto
aos danos na motocicleta. Danos estéticos não comprovados.
Indenização por dano moral devida apenas em função das lesões
físicas e do sofrimento experimentado, sem que tenha o autor restado
com sequelas permanentes. Pretensão indenizatória parcialmente
acolhida. Sentença reformada em tal sentido. Apelação do autor
parcialmente provida. (Ap. 4003987-40.2013.8.26.0577; Rel.: Fabio
Tabosa; 29a Câmara de Direito Privado; j. 28/03/2018).
Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais. Sentença de
procedência Apelação interposta pela ré denunciante concernente ao
montante da indenização. Iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça já assentou entendimento no sentido de que em se tratando de
danos decorrentes de acidente de trânsito, há que se acolher o valor
expresso no orçamento de menor valor apresentado pela parte autora,
sob pena de verificação de enriquecimento indevido.(...) (Ap.
1006265-26.2014.8.26.0320; Rel: Neto Barbosa Ferreira; 29a Câmara
de Direito Privado; j. 05/02/2014)
Não há se falar, todavia, em acolhimento da verba relativa
à depreciação da motocicleta, porque não comprovou a autora a alegada
depreciação, nem tampouco que obteve prejuízo em eventual venda
desse veículo.
Quanto aos custos de recuperação do sinistro, ou seja,
quanto à necessidade de desbloqueio do veículo após ter sido
constatada a existência de danos de média monta, conforme
documentos de f. 32/33 e 36/40, não há prova de que a autora
desembolsou ou precisaria desembolsar o valor de R$850,00.
Assim, tais verbas são rejeitadas.
Finalmente, a autora sofreu dano de natureza moral.
Segundo alegou e foi demonstrado pelos documentos
médicos e fotografias que instruíram a inicial, a autora recebeu
atendimento médico de emergência no local do acidente e foi
encaminhada até a UPA, onde recebeu atendimento médico para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
8
tratamento da lesão em seu tornozelo esquerdo (f. 17/19, 28, 29/31).
A dor vivenciada pela autora na ocasião do acidente em
razão da lesão que sofreu, a necessidade de se submeter a atendimento
médico de emergência e os dias que se seguiram, em que permaneceu
em convalescença, afastada de suas atividades cotidianas, extrapolaram
os meros transtornos e dissabores do dia a dia, gerando danos morais
indenizáveis.
Afigura-se razoável para compensar a autora pelos danos
morais que experimentou, a fixação dessa indenização no valor de
R$5.000,00 cinco mil reais), que será corrigida a partir deste julgamento
e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente
(Súmula 54, STJ).
Por tais motivos, dou parcial provimento à apelação para
julgar a ação parcialmente procedente, com a condenação solidária dos
réus no pagamento de indenização (a) por danos materiais, no valor de
R$2.331,00 (dois mil, trezentos e trinta e um reais), com correção
monetária desde a propositura da ação, ante a ausência de data da
elaboração desse orçamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir do
acidente (Súmula 54, STJ) e (b) por danos morais, no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir deste
julgamento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data do
acidente (Súmula 54, STJ).
Do pedido indenizatório por danos materiais, no total de
R$5.805,77, a autora sucumbiu de aproximadamente 60%; quanto aos
danos morais, observa-se que seu acolhimento em valor inferior ao
postulado não implica em sucumbência recíproca, nos termos da Súmula
326 do STJ.
Assim,
considerando
que
a
autora
sucumbiu
de
aproximadamente 1⁄4 dos pedidos formulados na inicial, a sucumbência é
recíproca, de 1⁄4 da autora e de 3⁄4 dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001248-72.2020.8.26.0037 -Voto no 25240
9
Por tais motivos, condeno a autora no pagamento de 1⁄4
dos valores gastos pelos réus a título de custas e despesas processuais
e condeno os réus a recolherem aos cofres públicos 3⁄4 dos valores que a
autora teria gasto a título de custas e despesas processuais se não fosse
beneficiária da assistência judiciária.
Fixo os honorários sucumbencais, por equidade, em
R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), diante do pequeno valor da
condenação, e considerando a sucumbência recíproca, na proporção já
mencionada, condeno a autora a pagar ao advogado dos réus 1/4 dessa
verba a os réus ao advogado da autora 3/4 dela.
Os honorários serão corrigidos desde este julgamento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Cada corréu responderá pela metade das verbas
sucumbenciais devidas à autora e a seu advogado.
Deverão os réus comprovar melhora na fortuna da autora
para lhe cobrarem as verbas da sucumbência, e deverá a autora,
também, comprovar melhora na fortuna do corréu Eder para cobrar dele
tais verbas, posto serem ambos, a autora e esse corréu, beneficiários da
assistência judiciária (f. 59 e 121).
Dou, pois, parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator